Tribunal: TJSP
Processo: 1011065-24.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto aos requisitos para a concessão do procedimento requerido pela ré, bem como quanto ao valor da indenização moral. Vício inocorrido. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Real inconformismo. Embargos rejeitados.